Tribunal: TJSP
Processo: 1010067-13.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
do a partir dos 60 anos da Autora. Análise da questão observado o julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Contrato individual entabulado em momento posterior à vigência da Lei no 9.656/98. Inteligência da Resolução CONSU no 06/1998. Contrato que não observou a determinação de sete faixas etárias de reajuste. Ademais, beneficiária está vinculada ao plano há mais de dez anos. Cláusula de reajuste por faixa etária que não é abusiva, todavia índice aplicado que se mostra abusivo, frente ao disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90 e à Resolução supracitada. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010067-13.2019.8.26.0011; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
Ação de revisão contratual. Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 60 anos da Autora. Análise da questão observado o julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Contrato individual entabulado em momento posterior à vigência da Lei no 9.656/98. Inteligência da Resolução CONSU no 06/1998. Contrato que não observou a determinação

Ementa:
Ação de revisão contratual. Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 60 anos da Autora. Análise da questão observado o julgamento do REsp no 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos. Contrato individual entabulado em momento posterior à vigência da Lei no 9.656/98. Inteligência da Resolução CONSU no 06/1998. Contrato que não observou a determinação de sete faixas etárias de reajuste. Ademais, beneficiária está vinculada ao plano há mais de dez anos. Cláusula de reajuste por faixa etária que não é abusiva, todavia índice aplicado que se mostra abusivo, frente ao disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90 e à Resolução supracitada. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1010067-13.2019.8.26.0011, da Comarca São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada IRENE MARIA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
Apelação Cível No 1010067-13.2019.8.26.0011 Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Irene Maria Reis
Juiz sentenciante: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 24.881
Ação de revisão contratual. Plano de saúde individual.
Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 60 anos
da Autora. Análise da questão observado o julgamento do
REsp no 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.
Contrato individual entabulado em momento posterior à
vigência da Lei no 9.656/98. Inteligência da Resolução
CONSU no 06/1998. Contrato que não observou a
determinação de sete faixas etárias de reajuste. Ademais,
beneficiária está vinculada ao plano há mais de dez anos.
Cláusula de reajuste por faixa etária que não é abusiva,
todavia índice aplicado que se mostra abusivo, frente ao
disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei no 8.078/90 e à
Resolução supracitada. Sentença de procedência mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da
causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de ação de revisão contratual, julgada procedente
pela r. sentença de págs. 189/190, cujo relatório adoto, para declarar a abusividade dos
aumentos por mudança de faixa etária após os 60 anos de idade, bem como condenar a
Ré na devolução dos valores pagos a maior, acrescido de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença. Deferiu a tutela provisória,
para determinar à Ré a imediata adequação do valor do prêmio da Autora, com exclusão
dos reajustes por faixa etária após os 60 anos de idade. Condenou a Ré a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela a Ré (págs. 200/212) para alegar, em síntese, que o
aumento por mudança de faixa etária não é por si só considerado nulo. Enuncia que o
contrato firmado pela Apelada é adaptado à Lei no 9.656/98 e ao CDC, de modo que
seria o caso de aplicar o disposto no acórdão proferido pelo STJ por ocasião do
julgamento do REsp no 1.568.244/RJ. Alega que obrigá-la a afastar os reajustes
legítimos, que atendem os requisitos considerados pelo STJ aptos a evidenciar a
legalidade do índice de reajustamento aplicável, importa na alteração da comutatividade
e do necessário equilíbrio entre as partes envolvidas. Afirma que as cláusulas que tratam
da aplicação de reajustes eram de conhecimento da Apelada desde o momento da
assinatura do contrato, o que não foi impugnado por ela. Argumenta que o contrato
celebrado entre as partes estabelece, de forma clara, as hipóteses de aumento do valor da
contraprestação mensal em razão da mudança de faixa etária dos segurados, consoante
se verifica das cláusulas 13 a 15. Repisa que agiu de acordo com as cláusulas contratuais
estabelecidas, aplicou reajustes legítimos que respeitam as normas dos órgãos
reguladores e em percentuais com base atuarial idônea, de modo que não se deve falar
em devolução de quaisquer valores. Alega que o art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03
(Estatuto do Idoso) não impede, por si só, a aplicação de reajuste em virtude de
alteração de faixa etária após os 60 anos de idade. Enuncia que, segundo parâmetros
emanados pelo STJ, a cláusula de reajuste em virtude de alteração de faixa etária após
60 anos de idade não é abusiva, mas poderá, eventualmente, ser abusivo o percentual
aplicado, após minuciosa verificação, mas não a simples cláusula e aplicação em si.
Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento. Ressalta que o contrato foi
validado pelo órgão regulador e entregue à Apelada à época da contratação. Repisa que
não pode ser compelida a afastar reajuste contratualmente previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
Recurso recebido e processado (pág. 216). Preparo
anotado (pág. 213/215). Contrarrazões ofertadas (págs. 219/235).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 189/190 não comporta reparos.
Em ação de revisão contratual, pretende a Autora a
declaração de nulidade da cláusula contratual que estabelece reajuste por faixa etária aos
60 anos de idade. Postulou ainda a restituição dos valores indevidamente cobrados a
maior.
Enuncie-se que à hipótese aqui reportada aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do
Superior Tribunal de Justiça. Sem prejuízo, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que não há ilegalidade por si só do aumento em função
da faixa etária nos contratos individuais e familiares dos planos de saúde, ao julgar o
REsp 1.568.244/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 952):
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp
1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A fim de evitar a abusividade dos reajustes, no entanto, o
C. Superior Tribunal de Justiça, no mesmo julgado, estabeleceu os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
parâmetros, em obediência às datas dos contratos e adaptação à Lei no 9.656/1998,
nestes termos:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e,
quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto
para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não
poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” (nosso
o destaque).
No presente caso, o contrato foi celebrado pela Autora em
25.03.1999 (págs. 15/39) e a incidência do reajuste ocorreu quando a Autora completou
60 anos de idade (em 2019). Aplicam-se, portanto, as regras da Resolução CONSU no
06/1998.
A ação busca a declaração de abusividade da cobrança de
reajuste por mudança de faixa etária que envolve plano individual, contratado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
vigência da Lei no 9.656/98. Nesta hipótese, eventual abusividade dos reajustes deve
observar as regras constantes na Resolução CONSU no 06/1998, como acima enunciado,
que determina a observância de sete faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a seis
vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), sem poder também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de dez anos.
No caso específico, o contrato de prestação de serviços
médico-hospitalares foi firmado em 1999, contrato esse novo, todavia anterior à RN
63/03 da ANS. A Autora experimentou um aumento de sua mensalidade no importe de
46,40%, conforme cláusula 14 do contrato (pág. 32), ao completar 60 anos de idade, em
2019. O reajuste aplicado não poderia ser considerado abusivo, desde que estivesse de
acordo com a Resolução CONSU no 06/1998, ou ainda que não representasse violação
ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a cláusula 14 do contrato prevê
apenas seis e não as sete faixas etárias de reajuste, conforme determina a Resolução
CONSU no 06/1998. Além disso, verifica-se que a Autora está vinculada ao plano há
mais de dez anos, o que, da mesma forma, contraria a Resolução supracitada.
Nesses temos, embora o contrato preveja a possibilidade
de reajustes em razão da mudança de faixa etária e seus percentuais, não é o caso de se
admitir o reajuste conforme pretende a Ré, por ser ele abusivo, observada a Resolução
CONSU supracitada.
Enuncie-se que, com o aumento aplicado, passou a Autora
a pagar mensalidade de R$ 3.553,81 para R$ 5.203,06, o que deve ser considerado
abusivo, como bem enunciou o n. Magistrado sentenciante.
Como dito, competia à Ré a demonstração de que o
percentual de 46,40%, aplicado no caso concreto, se encontrava dentro dos parâmetros
estabelecidos pela legislação que rege a espécie, assim como sua adequação para o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
concreto, ônus do qual não se desincumbiu, de modo a não atender o enunciado 10 do
repetitivo acima transcrito (“TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”).
Sobre o assunto ainda, a jurisprudência desta E. 3a Câmara
de Direito Privado, em caso análogo:
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de
afastamento de reajuste por alteração de faixa etária aos 60 anos de idade. Plano
de saúde individual. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Contrato celebrado entre 02/01/1999 e
31/12/2003. Tese confirmada no julgamento do REsp. n. 1.568.244 pela
sistemática dos recursos repetitivos: 'Em se tratando de contrato (novo) firmado
ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7
(sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos'. Reajuste aplicado à autora que, ao completar 60 anos, já
havia celebrado o contrato há mais de 10 anos. Abusividade do reajuste, em
razão de violação expressa do quanto previsto no art. 15, parágrafo único, da Lei
no 9.656/98. Afastamento do reajuste com devolução dos valores pagos a maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1010067-13.2019.8.26.0011
Voto no 24.881
acrescidos de juros de mora e correção monetária. Sentença confirmada.
Sucumbência da ré, que arcará com as custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais da representantes da autora, majorada de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(v.31646)”. (Apelação no 1013173-17.2018.8.26.0011 Rel.: VIVIANI NICOLAU
julgado em 14/10/2019).
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa
(R$ 16.656,60 - art. 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator